Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725520-37.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE PEREIRA LEME LOPES EMBARGADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela recursal de urgência formulado após o julgamento do recurso inominado. A concessão de tutela provisória em âmbito recursal (art. 932, inciso II, CPC) dá-se em um juízo de verossimilhança e do fundado receio de dano irreparável. Julgado o recurso, pela Turma, não há que se falar em tutela recursal de urgência. Se o recorrente foi vitorioso, basta executar o provimento judicial em seu favor, se não obteve sucesso, o pedido de tutela urgência não é o meio adequado para tentar reverter o julgado em seu desfavor. É o caso do autor, os pedidos foram julgados improcedentes e a sentença foi confirmada pela Turma. O que o autor postula configura uma impropriedade técnica. Não há, pois, questões a apreciar. Decorrido o prazo para recurso, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 16 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito